Tribunal: TJMT
Processo: 1016121-45.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016121-45.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVANTE), MARIA DAS GRACAS EVA PASSOS - CPF: 396.117.011-87 (AGRAVADO), LORENZA DA SILVA MARTINS - CPF: 616.114.501-44 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DECISÃO
QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA E DETERMINOU À RÉ QUE SE ABSTENHA DE EFETUAR A SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS E DE NEGATIVAR O NOME DA AUTORA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 500,00 – COBRANÇA DE FATURAS EXORBITANTES – DISCREPÂNCIA NOS VALORES MENSAIS – DISCUSSÃO JUDICIAL - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

Não obstante seja possível a suspensão dos serviços de água nos casos de inadimplemento, não se afigura razoável suspender o seu fornecimento e manter o nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito quando existir discussão acerca da legalidade da cobrança.

No caso presente, verifica-se dos autos que os valores cobrados da autora, ora agravada, têm oscilado, alcançando picos elevados de cobrança em alguns meses.

Evidenciada a probabilidade do direito invocado pela agravada, bem como o perigo de dano, que é notório, tendo em vista que se conhece os possíveis transtornos advindos do corte no fornecimento de água à autora, serviço este de caráter essencial, e caso a liminar não seja concedida, a Agravada permanecerá com fornecimento de água suspenso, e terá seu nome inscrito nos órgãos de restrição ao crédito, por débito que, ainda, está sendo questionado.

Assim, não merece reforma a decisão agravada, devendo a cobrança se dar pela média mensal dos meses anteriores às faturas impugnadas, pois refletem o consumo real de forma mais fidedigna.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no 1038378-38.2019.8.11.0041, movida em seu desfavor por MARIA DAS GRACAS EVA PASSOS, que deferiu em parte a tutela de urgência para determinar que a Concessionária se abstenha de interromper, e se for o caso restabeleça, o fornecimento de água na residência da Autora, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, bem como de negativar seu nome em razão das faturas sub judice, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), sem prejuízo de posterior majoração.

Ainda determinou que, a partir da intimação da ordem, o faturamento mensal da unidade consumidora da Requerente seja elaborado sobre a média de consumo real, apurada na forma da lei, contando a partir do período imediatamente anterior ao período impugnado nesta ação (anterior ao período cujo faturamento teve a data de vencimento fixada em 08/07/2019), devendo ser comprovado nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, o cálculo pormenorizado do valor encontrado, devidamente instruído com prova documental capaz de elucidar claramente a forma e a base legal utilizadas para o encontro do determinado valor, que seja cobrado até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), sem prejuízo de posterior majoração.

Em suas razões, insurge-se a agravante contra o item 2 da decisão, visto que não há que se falar em cobrança pela média de consumo quando o aparelho medidor afere corretamente o consumo efetuado, bem como inexiste dispositivo legal que obrigue a Concessionária a emitir a cobrança arrimada em média de consumo.

Afirma que a fatura deverá obedecer aos ditames previstos no Regulamento da Concessão e que não há cobrança indevida quando a Concessionária obedece a norma de faturamento e emite fatura com supedâneo no real volume de água fornecido ao imóvel, sendo impossível faturar mensalmente o consumo com base na média de consumo, tendo em vista que o sistema automaticamente gera a cobrança com base na leitura real do hidrômetro.

Pede pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para o fim de afastar a obrigatoriedade de cobrança com base na média de consumo, mas que remanesça a cobrança com base no consumo real, lido pelo aparelho medidor, afastando a multa arbitrada para o caso de descumprimento.

No mérito,
requer seja o mesmo provido, revogando-se a decisão agravada para revogar o item 2 da tutela deferida afastando a obrigatoriedade de cobrança com base na média de consumo, mas que remanesça a cobrança com base no consumo real, lido pelo aparelho medidor, afastando a multa arbitrada para o caso de descumprimento.

A liminar recursal vindicada foi indeferida
(
ID 22153486).

Contraminuta da parte agravada (ID 26664456).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020